Tribunal: TJSP
Processo: 1027952-30.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. Ação de indenização por danos morais. Queda da passageira na escada externa de acesso à estação. Sentença de parcial procedência. Irresignação de ambas as partes. Cabimento do recurso da parte ré. Parte autora que não provou minimamente suas alegações. Testemunha ouvida em audiência que afirmou que a primeira queda da autora ocorreu em horário anterior ao início do

Ementa:
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. Ação de indenização por danos morais. Queda da passageira na escada externa de acesso à estação. Sentença de parcial procedência. Irresignação de ambas as partes. Cabimento do recurso da parte ré. Parte autora que não provou minimamente suas alegações. Testemunha ouvida em audiência que afirmou que a primeira queda da autora ocorreu em horário anterior ao início do serviço de faxina, afastando-se, assim, a alegação de que a escada estaria molhada em razão do serviço de limpeza. Segunda queda da requerente, ocorrida cerca de 06 meses depois, em que a autora afirmou ter torcido o tornozelo. Excludente de responsabilidade caracterizada. Ausência de falha na prestação dos serviços. Responsabilidade civil não configurada. Indenização por danos morais afastada. Ação julgada improcedente. Ônus de sucumbência carreados à parte autora. Honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, já considerados os honorários recursais, observada a gratuidade concedida. Apelo da parte ré provido, prejudicado o recurso da parte autora.